Tribunal: STF
Processo: Rcl 80357
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, promovida por Célio Marcos Franca de Almeida em face de decisões do Juízo da 25ª Vara Federal e da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, ambos da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5064429-76.2024.4.02.5101, por alegada ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e aos Temas 339, 350 e 1.066 da Repercussão Geral.



    Narra o reclamante que as decisões reclamadas não analisaram o laudo médico expedido por médico especialista em ortopedia e traumatologia, “que atesta categoricamente a 'deficiência física permanente decorrente da perda articular do tornozelo D irreversível', nem os exames radiográficos que evidenciam alterações estruturais significativas, nem o comprovante de espera para a realização da cirurgia de artrodese, nem o histórico de perícias administrativas que reconheceram a incapacidade do Embargante por mais de 7 anos” (eDoc 1, p. 10).



    Afirma que impetrou mandado segurança, o qual foi indeferido liminarmente, ignorando “completamente o fato de que o Reclamante não estava buscando a revisão do mérito da decisão, mas sim a correção de vício formal consistente na ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.” (eDoc 1, p. 11).



    Defende que “estas decisões, tanto do Juízo de primeiro grau quanto da Turma Recursal, violaram frontalmente a garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, e interpretada pelo STF no ARE 791.292 QO-RG (Tema 339 de Repercussão Geral)” (eDoc 1, p. 12).



    Aduz que a demora na apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal “viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e o direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal”. 



    Salienta que a omissão das decisões “é particularmente grave em se tratando de processo previdenciário, que envolve direitos fundamentais de pessoa em situação de vulnerabilidade, como reconhecido pelo STF no RE 1.221.446/RJ (Tema 1.066 de Repercussão Geral), que assentou a relevância constitucional da adequada valoração das provas em processos previdenciários” (eDoc 1, p. 15).



    Pondera que “as decisões reclamadas, ao desconsiderarem as provas robustas da incapacidade permanente do Reclamante e negarem-lhe o direito à cobertura previdenciária, afastaram implicitamente a aplicação do art. 201, I, da Constituição Federal, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando frontalmente a Súmula Vinculante nº 10” (eDoc 1, p. 16).



    Sustenta ofensa ao Tema 350 da Repercussão Geral, uma vez que “o Reclamante não apenas formulou o requerimento administrativo, como teve seu benefício concedido e mantido por mais de 7 anos, sendo cessado indevidamente pelo INSS (eDoc 1, p. 16).



    Ressalta que ao “privilegiar indevidamente o laudo pericial administrativo do INSS, as decisões reclamadas violaram o direito do Reclamante a uma valoração adequada das provas, comprometendo a efetividade de seus direitos fundamentais” (eDoc 1, p. 19). 



    Argumenta que, ao se omitirem quanto às condições pessoais do segurado, “as decisões reclamadas violaram o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores” (eDoc 1, p. 21). 



    Requer a concessão de medida liminar “para suspender os efeitos das decisões reclamadas e determinar o restabelecimento imediato do benefício por incapacidade temporária (NB 617.189.857-4) em favor do Reclamante, com efeitos retroativos à data de cessação (25/07/2024), até o julgamento final da presente Reclamação” (eDoc 1, p. 25). No mérito, pede a procedência da reclamação para (eDoc 1, p. 26):



    “g) Cassar as decisões reclamadas, por violação à garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), à Súmula Vinculante nº 10 e à autoridade de decisões do STF (ARE 791.292 QO-RG e RE 631.240/MG); 



    h) Determinar que o Juízo reclamado profira nova decisão, analisando adequadamente todas as provas e argumentos apresentados pelo Reclamante, especialmente os laudos médicos especializados, os exames complementares, o histórico de perícias administrativas do INSS e as condições pessoais do segurado; 



    i) Subsidiariamente, determinar a conversão do benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, com data de início (DIB) em 26/07/2024 (dia imediatamente posterior à cessação do benefício anterior)”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    À partida, observo que a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 5076716-71.2024.4.02.5101, que indeferiu a respectiva petição inicial, transitou em julgado em 14.11.2024 (eDoc 24, p. 32), daí porque a reclamação, em relação ao ato nela proferido, encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    No que tange às decisões proferidas no processo nº 5064429-76.2024.4.02.5101, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa aos paradigmas dos Temas 339, 350 e 1.066 da sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Quanto à suposta ofensa a dispositivos da Constituição, a presente reclamação revela-se igualmente incabível, diante das estritas hipóteses de admissibilidade que não permitem seu emprego como sucedâneo recursal, consoante firme jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 48.815-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.10.2022; grifei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta em desfavor de decisão do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. III. Razões de decidir 3. A parte agravante não indicou nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que pudesse ter sido violado pela decisão reclamada, limitando-se a argumentar que dispositivos constitucionais teriam sido desrespeitados. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 5. O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 72.641 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/12/2024.” (Rcl 74687 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025; grifei)



    No que tange a viabilidade da ação em face de suposta ofensa ao entendimento do STJ e do TNU, melhor sorte não colhe a reclamante, pois a reclamação ao Supremo Tribunal Federal não é o instrumento apto a verificar suposta ofensa perpetrada pela autoridade reclamada a jurisprudência de Corte diversa, uma vez que, nos termos do art. 102, I, “l”, a reclamação constitucional nele fundada pressupõe a preservação da competência do próprio Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de suas decisões.



    De outro ângulo, conquanto invoque como parâmetro de controle a Súmula Vinculante 10, depreende-se que a reclamação não esta fundada no afastamento de lei ou ato normativo do Poder Público por inconstitucionalidade, mas na alegação de ofensa ao art. 201, I, da Constituição Federal. Contudo, como visto, é firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo quando fundada em afronta direta a dispositivos da própria Constituição.



    Mesmo que assim não fosse, a ausência de identidade material entre a questão objeto da reclamação e aquela constante do teor da Súmula Vinculante 10 obstaculiza o processamento desta ação.



    Isso porque a Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal tem o escopo de resguardar a cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 97 da Constituição Federal). Confiram-se o que consta de seu enunciado:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    No entanto, a parte aduz que o verbete vinculante fora malferido não pelo afastamento de lei ou ato normativo do Poder Público, mas por não aplicação de dispositivo da própria Constituição Federal.



    Assim, o quadro não enseja a incidência da citada Súmula Vinculante, dada a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o teor da Súmula Vinculante invocada, pela ausência de lei ou ato normativo do Poder Público supostamente afastados por inconstitucionalidade, o que revela a ausência da necessária aderência estrita ao paradigma de confronto, pressuposto de observância obrigatória à viabilidade da reclamação. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51795 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023, grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 e RE 760.931 AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. Ausente identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas de controle invocados, não cabe o manejo da ação reclamatória. 2. Tendo a autoridade reclamada negado seguimento a recurso de revista por falta de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, não houve apreciação da matéria objeto dos paradigmas indicados. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 54118 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 19. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Em análise detida dos autos, observa-se a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante 19, o que evidencia a ausência do atendimento dos requisitos constitucionais necessários para a utilização da via reclamatória. III- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45587 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021; grifei)



    Entendimento no sentido da viabilidade da reclamação do modo como ajuizada encontra óbice na jurisprudência consolidada desta Corte, que veda o uso da ação reclamatória como substitutivo de recurso ou de ação outra, disponíveis à parte para a defesa de seus direitos, nos termos do Código de Processo Civil.



    Confira-se, a propósito, além dos julgados já citados, o seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73202 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente